Tribunal: TJDFT
Processo: 0711899-93.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVASÃO LOCAL. DANO MORAL "IN RE IPSA". INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou parcialmente procedente "o pedido para condenar o réu a pagar ao autor R$ 8.380,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil) e com juros de mora mensais, com taxa estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, a contar do evento danoso (22.02.2025)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID80608866). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o ato ilícito revestiu-se de especial gravidade, uma vez que o responsável não apenas adentrou a contramão e provocou a colisão, como também fugiu do local sem prestar qualquer assistência. Argumenta que essa conduta omissiva evidencia flagrante desrespeito aos deveres de solidariedade social, agravando o sofrimento da vítima ao deixá-la desamparada e forçada a percorrer, por conta própria, um longo e oneroso caminho em busca da reparação. Acrescenta que os prejuízos suportados não se limitaram aos danos materiais imediatos. Para tentar identificar o responsável e reaver seu direito, o autor precisou contratar advogado, custeou serviços de busca que se revelaram infrutíferos e despendeu tempo considerável — configurando o chamado desvio produtivo do consumidor —, tudo isso desde fevereiro de 2025, sem qualquer garantia de êxito. Conclui que a evasão deliberada do causador do dano, aliada à necessidade de o autor mobilizar recursos próprios — financeiros e pessoais — para perseguir uma reparação a que inequivocamente faz jus, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo sua dignidade e sua paz de espírito de forma que justifica o reconhecimento do dano moral.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 80608871).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se é devida a reparação por danos extrapatrimoniais.
II. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza igualitária. Aplica-se ao caso as disposições do Código Civil, demais leis civis, e especial o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/97.
7. Diante do vídeo acostado aos autos (ID 80608326) incontroverso, no caso, a responsabilidade do réu pelo acidente. Ademais, trata-se de réu revel, diante do não comparecimento à audiência de conciliação (ID 80608860).
8. O dano moral não se presume na hipótese de acidente de trânsito sem lesões físicas comprovadas, sem abalo à saúde ou grave comprometimento econômico. Os transtornos decorrentes da necessidade de reparação do veículo e das tratativas para solução do litígio configuram aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, insuficientes para caracterizar lesão aos direitos da personalidade.
9. Para caracterização do dano moral é necessária a comprovação de que a honra subjetiva da vítima fora atacada, comprovando-se a ocorrência de abalos capazes de alterar a paz de espírito e psíquica do autor/recorrente, o que não ocorreu.
10. Inobstante o abalo emocional que a situação possa ter causado a autora, os transtornos enfrentados não excederam os aborrecimentos típicos da situação. Não há prova de mácula à dignidade e honra da autora, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, faz-se necessário reconhecer que não restou configurado o dano moral (art.373,I,CPC).
11. Neste sentido: "CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO . CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EVASÃO DO LOCAL . DANO MORAL "IN RE IPSA". INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE . RECURSO PROVIDO. 1. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF . 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem condenou o recorrente ao pagamento de indenização sob o entendimento de que sua evasão do local do acidente de trânsito configura dano moral in re ipsa, embora tenha sido a vítima prontamente socorrida por terceiros. 3. Em que pese a alta reprovabilidade da conduta do recorrente, em tese podendo configurar o crime previsto nos arts . 135 do Código Penal, 304 e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, a indenização por danos morais somente é devida quando, em exame casuístico, o magistrado conclui haver sido ultrapassado o mero aborrecimento e atingido substancialmente um dos direitos da personalidade da vítima do evento. A omissão de socorro, por si, não configura hipótese de dano moral in re ipsa. 4. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ." (STJ - REsp: 1512001 SP 2012/0015869-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2021)".
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.